Tribunal: TJDFT
Processo: 0722349-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0722349-86.2020.8.07.0000 PACIENTE: ADRIANA VILLELA IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ, MARCELO TURBAY FREIRIA, LILIANE DE CARVALHO GABRIEL, ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES, ANANDA FRANCA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Os advogados Antônio Carlos de Almeida Castro, Roberta Cristina Ribeiro de Castro Queiroz, Marcelo Turbay Freiria, Liliane de Carvalho Gabriel, Álvaro Guilherme de Oliveira Chaves, Ananda França de Almeida e Ana Letícia Rodrigues da Costa Bezerra impetram habeas corpus em favor de Adriana Villela contra ato do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que concedeu somente o prazo de trinta dias à Defesa para verificar a conformidade da digitalização da Ação Penal 0037765-79.2013.8.07.0001 (número antigo: 2013.01.1.147757-2). Dizem que em 04/03/2020 o Juízo encaminhou os autos e as mídias para digitalização que demorou três meses para ser realizada pela Coordenadoria de Digitalização e Serviços Gráficos – CODIG, sendo inseridos no PJe em 08/06/2020. Em 15/06/2020 a certidão cartorária foi publicada concedendo às partes prazo de quinze dias para verificar a conformidade da digitalização, incluindo as mídias. Argumentam que tentaram conferir a digitalização no prazo de quinze dias, mas há documentos em profusão, o que dificulta a verificação dos oitenta e um volumes da ação penal, com dezesseis mil folhas, dezenas de apensos e centenas de mídias. Solicitaram prorrogação do prazo para três meses, mas o Juízo só lhes concedeu trinta dias, prazo insuficiente. Acrescentam que caso verificada alguma inconsistência na digitalização, a regulamentação do Tribunal incumbe à parte digitalizar o arquivo faltante e inseri-lo no PJe. Pedem a suspensão do prazo concedido pelo Juízo para conferência da digitalização até o julgamento do writ. No mérito, concessão de ao menos três meses para o mesmo fim. A liminar foi parcialmente deferida no dia 14/07/2020, concedendo prazo adicional de dois meses à Defesa para concluir a análise da digitalização dos autos do processo, a contar do término do prazo estabelecido pelo Juízo. No ID 17773763 o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília informa que revogou a decisão impugnada e concedeu o prazo de três meses para a Defesa realizar a análise da digitalização, considerando as argumentações deste relator. A Procuradoria de Justiça oficia pela prejudicialidade, haja vista não mais subsistir o ato coator, havendo nítida perda do objeto - ID 17825731. Assim, concedido o prazo pleiteado para concluir a análise da digitalização dos autos do processo, não mais subsistem os fundamentos da impetração. Reconhecendo-se a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 27 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator